Tribunal: TJDFT
Processo: 0709169-40.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. CANCELAMENTO IMEDIATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E DA OPERADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. inadimplemento pelO seguradO. inexistência. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PELA OPERADORA DE SAÚDE. NÃO COMPROVADA. reativação do plano de saúde. DEVIDA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta contra sentença que determinou o restabelecimento do plano de saúde coletivo por adesão após a rescisão unilateral do contrato pela operadora do plano de saúde, em razão de suposto inadimplemento. O autor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras condições, demandava a continuidade do tratamento essencial, suspenso sem notificação adequada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se a administradora de benefícios de saúde é parte legítima para figurar no polo passivo; (ii) estabelecer se a rescisão unilateral do plano foi realizada em conformidade com a legislação; (iii) determinar se há dano moral indenizável pela interrupção dos serviços de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A administradora de benefícios, ainda que não preste diretamente o serviço de saúde, participa da cadeia de fornecimento e, conforme o Código de Defesa do Consumidor (arts. 14 e 18), responde solidariamente com a operadora pela qualidade e continuidade do serviço.
A rescisão unilateral do plano de saúde deve observar as normas regulatórias, sendo indispensável a notificação prévia com antecedência de 60 dias, conforme art. 17 da Resolução ANS 195/2009. Não houve comprovação nos autos da regular notificação, sendo, portanto, a rescisão considerada irregular.
Não comprovada a disponibilização de plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao beneficiário prejudicado, sem necessidade de que se cumprir novos prazos de carência, em atenção ao disposto no artigo 1o da Resolução do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU n. 19/1999, a rescisão unilateral do plano de saúde mostra-se ilegal.
Quanto ao dano moral, o mero inadimplemento contratual não configura ofensa a direitos da personalidade. A suspensão temporária dos serviços, seguida de restabelecimento via tutela de urgência, não gerou prejuízos significativos à dignidade do autor, afastando-se, assim, a condenação por dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A administradora de benefícios de plano de saúde coletivo por adesão responde solidariamente com a operadora pelas obrigações contratuais perante o consumidor. 2. A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo por adesão sem notificação prévia adequada é ilegal. 3. A simples suspensão de serviços de saúde, quando não comprovado abalo relevante à dignidade do consumidor, não enseja reparação por dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 18; ANS, Resolução Normativa n. 195/2009, art. 17.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 608; TJDFT, Acórdão 1836851, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 02.04.2024.